Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR PELA DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando policias receberam informação de que o paciente estava a traficar, vindo, em seguida, a ser surpreendido em circunstâncias de traficância, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III - Para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, necessária a demonstração da condição de saúde extremamente debilitada decorrente de doença grave, o que não se vislumbra no caso.

IV – Ademais, se medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há dados suficientes para se aferir com precisão que o Estado não pode lhe prestar a devida assistência médica e farmacêutica, não há ilegalidade a reparar.

V - Ordem denegada.